Tribunal: TJDFT
Processo: 0706929-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REQUISITOS AUSENTES. REEXAME DA MATÉRIA. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de Declaração opostos pela parte ré/embargante sustenta que houve omissão no julgado pois o órgão julgador não se manifestou sobre a tese apresentada pelo embargante consistente na ofensa ao princípio da legalidade, pois, o servidor da Carreira de Saúde Pública, alega ter recebido gratificação de preceptoria em valor menor do que realmente lhe é devido. O valor deve ser pago com base na última referência do vencimento básico da carreira, porém, a Lei 5.249/2013, baseada no enunciado da Súmula Vinculante n. 37 tendo em vista que a Lei 5.249/2016, majorou o valor em três etapas. Afirma não ser possível majorar essa gratificação, pois estaria em desacordo com o Tema 864.
3. A autora/embargante alega contradição na fixação dos honorários de advocatícios por equidade. Postula a fixação em 10%, nos termos delineado no art. 55, da Lei 9.099/95.
4. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
5. Sem razão as partes embargantes.
6. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada no caso sob análise.
7. O réu/embargante assevera que o acórdão incorreu em omissão e contradição, por entender que há correlação entre a legislação que dispõe acerca da gratificação de preceptoria e o julgado no RE 905.357 do STF (Tema 864). Assim, por não ter sido implementada a última parcela do reajuste prevista na Lei Distrital n. 5.249/13, entende que não há como ser concedida a gratificação vindicada pela parte autora. Foi pontuado no Acórdão que não se trata de implantação do reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias n. 124/2009 e n. 74/2015, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, já implantada, inclusive, pelo órgão pagador, de maneira que não há qualquer óbice ao seu pagamento. A hipótese vertente, portanto, não se subsume à repercussão geral definida no RE 905.357/RR (TEMA 864).
8. Pretende o réu/embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Nos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado
9. Quanto aos embargos interpostos pela parte autora/embargante, é cediço que o juiz deve fixar os honorários advocatícios equitativamente quando o valor da causa não oferecer parâmetros adequados para o arbitramento (art. 6o da Lei 9.099/1995), e deverá levar em conta, ainda, o grau de complexidade da causa. A causa não oferece maiores complexidades a exigir do advogado maiores esforços, dado se tratar de demanda repetitiva, que repercute no trabalho do advogado. Dessa forma, não há que se falar em vício na decisão embargada.
10. Os embargos apresentados pelas partes não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
11. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.